Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-89.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE REFORMA DE SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INCABÍVEL. CONTRATO DE SÓCIO DE CLUBE RECREATIVO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. DISPOSITIVO INSERIDO SEM O DEVIDO DESTAQUE. ABUSIVIDADE. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA ACRESCIDA DAS RESPECTIVAS COBRANÇAS. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para rescindir o contrato entre as partes e condená-la a restituir à autora a quantia de R$ 550,44 (quinhentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), bem como restituir os valores eventualmente pagos de forma indevida após o ajuizamento da demanda. Ainda a condenou a pagar, à guisa de indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). Em seu recurso a parte recorrente aduz que não há ilegalidade da cláusula de renovação automática, porquanto a parte autora, de forma livre e desimpedida, concordou e se vinculou ao estabelecido nas cláusulas presentes no instrumento contratual celebrado entre as partes, endossando referida concordância ao efetuar o pagamento da taxa de manutenção representativa da renovação do contrato. Postula a reforma da sentença para condenar “as recorridas” ao pagamento em dobro dos danos materiais arbitrados, assim como majorar os danos morais fixados, considerando a “solidariedade passiva das recorridas.”.
2. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
3. Inicialmente, observa-se que a parte recorrida formula pedido de reforma da sentença impugnada em sede de contrarrazões, entretanto tal pedido é incabível em com o manejo da referida peça processual, não sendo possível ao recorrido pretender a reforma da sentença nesse momento processual, razão pela qual deixo de apreciar a referida pretensão.
4. Avançando no mérito, é incontroversa a abusividade da cláusula de renovação automática, eis que impõe ao consumidor a contratação de um serviço sem a sua solicitação prévia, sobretudo no caso dos autos, quando sequer há destaque na cláusula 2a do contrato formulado entre as partes, a qual indica que a parte recorrente poderá vir a renovar automaticamente o contrato, desde que o sócio não se manifeste ou comunique a rescisão contratual por escrito, com antecedência de 30 dias (ID 20453570 - Pág. 2). Desse modo, não é razoável impor ao consumidor a contratação de serviço em face de uma inobservância de uma conduta negativa. Ademais, percebe-se que a referida cláusula que lhe atribuiu tal ônus não foi redigida com o destaque necessário, afrontando o adequado dever de informação exigido pelo artigo 6o, III do CDC. Neste sentido: “4) Informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. 5) Por isso a informação inadequada, a teor do art. 6o, inciso III, da Lei 8.078/90, afasta a exigibilidade de importância que não tenha sido esclarecida ao consumidor. Logo, a cobrança de valores que decorreram de renovação automática do contrato, sem que tenha sido destacada esta cláusula e informada de maneira clara ao consumidor, é indevida, restando o dever de indenizar.” (Acórdão n.1009646, 07004158420168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Desse modo, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, o fato da consumidora não ter manifestado expressamente a falta de interesse na renovação automática não é causa apta a autorizar a imposição da renovação com fulcro em cláusula de flagrante abusividade, que coloca o contratante em desvantagem exagerada. Em consequência, deve ser mantida a sentença quanto à declaração de rescisão do contrato firmado entre as partes.
6. Face a renovação baseada em cláusula abusiva, carece de amparo as teses recursais da parte recorrente quanto à sua legalidade com fulcro na devida ciência da parte autora acerca da renovação contratual. Ainda, também não prospera a alegação da parte recorrente que a renovação teria ocorrido de forma automática com base em anuência prévia da parte recorrida, sobretudo porque a referida renovação foi realizada de forma unilateral com fulcro na abusiva cláusula 2a, mas sem solicitação expressa da consumidora acerca do interesse na renovação.
7. No que concerne a condenação em danos morais, convém ressaltar que, não obstante a abusividade da cláusula de renovação automática, este abuso do dispositivo contratual somente foi reconhecido por decisão judicial. Assim, as cobranças realizadas foram amparadas naquela cláusula, cuja previsão, ainda que abusiva, afasta a existência de má-fé. Desse modo, o fato que fundamenta a pretensão indenizatória por dano moral configura mero aborrecimento uma vez que, em um primeiro momento, decorria da continuidade das cobranças mensais com base na renovação do serviço contratado, razão pela qual a renovação indevida e continuidade das cobranças não são suficientes para lesionar qualquer direito de personalidade.
8. No mesmo sentido, também inexiste afronta pela convocação para pagamento das parcelas mensais que a parte ré entendia como devidas face a “renovação automática” do contrato (ID 20453568 - Pág. 1). Portanto, não há dano moral a ser compensado, pois a cobrança indevida, representa mero aborrecimento, sendo insuficiente para ocasionar dano moral indenizável
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.